Tribunal: TJMT
Processo: 0015437-45.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015437-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (APELADO), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEDSON BARRETO BARBOSA - CPF: 755.859.521-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, § 2º, III E IV DO CP E ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI N.º 12.850/2013) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

- Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva,
i
n casu,
demonstrado pelos elementos de prova colhidos exclusivamente no inquérito policial, tal como, o informante anônimo que apontou o apelado como autor do crime, constitui o único indício que, por si só, não satisfaz a exigência legal para a comprovação da autoria na referida fase processual. A legislação exige que, para o pronunciamento, existam elementos robustos e idôneos de convicção que possibilitem a imputação de um fato delituoso ao acusado, e a mera informação anônima não preenche tal requisito. Portanto, a decisão mais adequada é a de manter a impronúncia do réu, em conformidade com o artigo 414 do CPP, que estabelece a necessidade de prova concreta e consistente para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra a decisão sob Id. 204864770, em que se
reconheceu a inexistência de indícios suficientes de autoria e se impronunciou
Lindomar Rodrigues Madureira
, denunciado pela autoria dos crimes de
Integração à Organização Criminosa e
Homicídio Qualificado
em Concurso de Pessoas
(art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 121, § 2ª, III e IV, na forma do art. 29, todos do CP), em que foi vítima
Joedson Barreto Barbosa
.

Em suas
razões
, o d.
Promotor de Justiça
busca a
submissão do apelado ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular
, alegando a existência de
indícios suficientes
da autoria para tanto (Id. 204864778).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 204864781).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 210824169), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Homicídio qualificado e organização criminal [art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013] - sentença de impronúncia – irresignação ministerial – pretendida pronúncia do apelado por existirem indícios suficientes de autoria – viabilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate
– crime conexo que também deve ser submetido à apreciação dos jurados -

Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se
da denúncia que no dia
22.10.2017
, a vítima foi morta no interior do sanitário do refeitório do Raio 3, na Penitenciária Central do Estado, em razão da ingestão de alta dose de cocaína diluída em água – técnica conhecida em facção criminosa como “gatorade ou coquetel da morte”.

Durante as investigaç
ões, um colaborador
não identificado
, repassou informações de que a vítima foi executada a
pedido do apelado
à organização criminosa “Comando Vermelho”, isso pois, a vítima não aceitava o fim da separação dela com a irmã do Apelado
(Elaine Dias de Oliveira Barreto)
e frequentemente ameaçava e importunava ela e seus familiares.

Desse modo, o pedido do Apelado foi aceito e determinada a execução da vítima.

Por esses fatos, ele foi
denunciado
por supostamente
concorrer para a prática do crime de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, III e IV, na forma do artigo 29), bem como por
integrar Organização Criminosa
(art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013).

Após regular instrução processual sobreveio decisão
impronunciando
o apelado, pois, no entendimento do magistrado
a quo
, a prova testemunhal que deu ensejo à denúncia não foi ratificada em juízo:
“(...) no tocante a autoria delitiva, observo que que os elementos de informação trazidos no bojo do inquérito policial não se repetiram em Juízo, vez que as testemunhas não puderam afirmar, com a certeza necessária, ser o réu concorrido para a prática dos crimes narrados na peça incoativa. (...)”
(Id. 204864771 – pág. 3)

É contra essa decisão que se insurge o
Ministério Público
, alegando que os indícios da autoria atribuída ao apelado podem ser extraídos das declarações de informantes e testemunhas colhidas na fase policial e corroboradas pelas palavras judicializadas das testemunhas policiais
Marcos Rogério X. França e Adilson Rodrigo da Silva
.

Feitas essas breves considerações, passo a análise do recurso.

Como cediço, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Ao definir a expressão “indícios suficientes de autoria”
Guilherme de Souza Nucci
leciona que
“(...) é fundamental que, no tocante à autoria, existam provas mínimas, mas seguras, indicando ter o réu cometido a infração penal. (...)”
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 946).

In casu
,
inexistem dúvidas acerca da materialidade delitiva
, a qual restou devidamente demonstrada por meio do laudo de necropsia, sendo inconteste o evento morte por ação de terceiro, via asfixia mecânica, contudo,
tal raciocínio não se aplica aos indícios da autoria atribuída ao Apelado
(Id. 204863060 – pág. 64/68 PDF). Explico.

Inicialmente, verifica-se que a motivação do crime foi supostamente relacionada à Sra.
Elaine Dias de Oliveira
– irmã do Apelado, que estava sendo atormentada pela
vítima
, por, em tese, não aceitar o fim do relacionamento.

Na fase extrajudicial, tem-se dos autos que a investigação pautou-se na informação
“de uma pessoa, que pediu para não ser identificada, de que o acusado teria "pedido a cabeça" do ex-cunhado para o Comando Vermelho.”
(Id. 204863060 – pág. 29/30 PDF).

Referidas informações direcionaram a investigação e originaram um
Relatório Preliminar de Investigação
, onde foram realizadas algumas degravações de áudios que haviam sido enviados pelo
WhatsApp
. Essa degravação explica como ocorreram os fatos (Id. 204863060 – pág. 29/30 PDF).

Ainda, do referido
Relatório
consta a informação obtida de que os integrantes da organização criminosa (Comando Vermelho) utilizavam um número de telefone para efetivarem a prática de crimes, por meio de um senhor vulgo “Binho de tal”.

Já no
Relatório nº 129/2021
, consta trechos de conteúdos áudios
em tese,
gravados pelo apelado. Isso porque, o teor da gravação diz respeito à insatisfação do Apelado com a vítima, que estava importunando seus familiares, inclusive sua irmã
(Elaine)
. Além da aparente satisfação do Apelado com a decisão do Comando Vermelho em decretar a morte da vítima (Id. 204863060 – pág. 168 PDF).

Pois bem.

Denota-se que provas que inicialmente direcionaram a implicar o Apelado, estão baseadas nos seguintes indícios:
1)
um
informante em anonimato
;
2)

áudios de
whatsapp
supostamente gravados pelo Apelado e
3)
um
terminal telefônico
utilizado pela organização criminosa, para efetivarem a pratica de crimes, por meio de “Binho de tal” (Relatório Preliminar de Investigação Id. 204863060 – pág. 50/51 PDF).

Compulsando o feito, verifico que toda a prova colhida extrajudicialmente derivou de um
informante anônimo
. Em que pese terem os depoimentos sido colhidos em juízo, retratando a investigação da equipe, a testemunha policial
Adilson Rodrigo da Silva

asseverou que os relatos recebidos vieram de colaborador em condição de anonimato.

Lado outro,
os áudios de
whatsapp
(supostamente) gravados pelo Apelado não foram submetidos a nenhum tipo de perícia técnica, razão pela qual restaram à mingua no feito.

Igualmente, sob o terminal telefônico supostamente utilizado pela organização criminosa e manuseado por “Binho de tal”, foi realizada quebra do sigilo telefônico, com a interceptação telefônica da linha, oportunidade em que
nada relevante e relacionado ao caso foi encontrado
(Id. 204863061 – pág. 21/24 PDF).

Em juízo, foram colhidos os depoimentos dos investigadores de polícia
Adilson Rodrigo da Silva
e
Marcos Rogério X. França,
os quais relataram que o Apelado era afilhado da facção criminosa e pediu “a cabeça” do ofendido, contudo destacaram que
essa informação partiu de um informante anônimo,
que não quis se identificar nos autos por medo da organização criminosa.

O agente penal
Aldemir Torres Alves
, relatou que muito embora conste seu nome no relatório da ocorrência do dia do crime – o que era de praxe entre os plantonistas diários,
não se recorda dos fatos
e já está afastado da função tem algum tempo (Id. 204864764).

Foi realizada a oitiva da informante
Elaine Dias de Oliveira
que destacou
que seu relacionamento com a vítima era “muito bom”.
Além disso, ela afirmou não ter conhecimento de que seu irmão
Lindomar
poderia ter envolvimento na morte de
Joedson
, visto que possuíam um bom relacionamento, fato esse que
desvaloriza ainda mais a informação repassada pelo anonimato
(Id. 204863060 – pág. 114/115 PDF).

Por fim, foi realizado o interrogatório do Apelado e este se limitou a negar a prática do crime (Id. 204864764).

Dito isso, observa-se que os depoimentos colhidos na fase judicial a implicar o Apelado no crime em questão, são precários e descredibilizam o teor do conteúdo da investigação criminal, isso, pois, não corroborados com nenhum outro elemento de prova suficiente em atestar a veracidade das informações repassadas pelo informante em anonimato.

Além disso, as testemunhas que foram inquiridas se limitaram a narrar
circunstâncias irrelevantes à elucidação do crime
, o que, por si só, não basta para configurar indícios suficientes de autoria.

E faço tal afirmação porque, como já mencionado
1)
os áudios de
whatsapp
não foram submetidos à perícia técnica (portanto, insuficiente);
2
) a quebra de sigilo telefônica colhida dos dados indicados pelo colaborador anônimo não trouxe nenhuma informação relevante ou importante ao caso;
3)
não há nenhum outro elemento em que relaciona o Apelado com a facção criminosa Comando Vermelho e
4)
a própria irmã do Apelado, relatou, em ambas as fases processuais, que possuía um bom relacionamento com a vítima.

Em outras palavras, toda a acusação está traçada nas
informações trazidas por informante em condição de anonimato
, que relata que o crime foi cometido pelo Apelado, contudo sem nenhum outro elemento que corrobora referida informação.

Conforme
Vincenzo Manzini
, citado em precedente do STJ,
“os depoimentos por ouvir dizer não têm caráter de prova testemunhal, mas podem considerar-se somente como elementos não seguros de informação, com base nas quais se pode eventualmente chegar à prova verdadeiramente testemunhal” (...)”
. (MANZINI, Vincenzo.
Trattato di Diritto Processuale Penale Italiano
. v. 3. Turim: UTET, 1932, p. 189).

Nesse mesmo sentido, aliás, colaciono aresto de julgado do STJ:

“2. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. 3. Portanto, tem-se que todos os depoimentos colhidos em juízo aconteceram apenas de "ouvir dizer". Nenhum deles, como visto, é aceito pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça como fundamento válido para a pronúncia, de modo que o acórdão impugnado efetivamente afrontou o disposto no art. 155 do CPP.” (STJ - AgRg no HC: 725552 SP 2022/0051455-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

“(...) 5. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (...)”. (STJ. HC n. 746.873/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Sobre o inquérito policial, é certo que as provas nele produzidas não podem ser reconhecidas como provas exclusivas, conforme dispões o art. 155, do CPP, abaixo transcrito:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Nesse espeque, uma decisão criminal não pode mais estar lastreada em depoimentos colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal.

O
juízo de pronúncia
, embora precário e provisório,
deve perquirir sob condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri
, em face das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A toda a evidência,
pronunciar o apelado com base em indícios obtidos exclusivamente na fase extrajudicial
, é
correr o risco seríssimo de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e pior, de ele ser condenado com base em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a soberania do veredicto
.

Por esta e por outras razões que, conforme leciona
Walfrido Cunha Campos
,
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo, o Juiz, atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141)

Neste sentido, aliás,
recentemente
foi o posicionamento adotado pela 2º Turma do STF, no julgamento do
HC n. 216.101
, de Relatoria do Ministro Edson Fachin:

“1. Não se admite decisão de pronúncia embasada de modo exclusivo em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Jurisprudência desta Turma. 2. Depoimentos proferidos por quem se limita a corroborar aquilo que ocorreu durante a fase inquisitorial, à míngua de outras provas produzidas em juízo, não têm o condão de autorizar a conclusão de que os eventos ocorridos ao longo do desenrolar do inquérito policial tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Liminar referendada.”. (STF - HC: 216101 RS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

Destaco também, desta e. Câmara Criminal:

“1. Diante da
ausência de indícios suficientes de autoria delitiva
imputado ao apelado, na fase do
judicium accusationis
, a
medida mais acertada é manter a sua impronúncia
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. 2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do apelante, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. No entanto, havendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações em face dele.”. (N.U 0018722-27.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Diante desse cenário, é inegável a
inexistência de elementos mínimos judicializados quanto à autoria delitiva
, razão pela qual é impossível reformar a decisão invectivada, entretanto, nada impede que na superveniência de prova nova, o
Ministério Público
novamente ofereça denúncia em desfavor do Apelado nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

À vista do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este recurso, mantendo incólume a decisão de impronúncia hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024